Tribunal: STF
Processo: ARE 1266885
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 3-4):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE DECK SOBRE ESPELHO D'ÁGUA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CONFIGURAÇÃO DO DANO. SENTENÇA NO SENTIDO DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, DETERMINANDO A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E O RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO DANO AMBIENTAL CAUSADO, VERIFICADO NO LAUDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. JUNTADA POSTERIOR DE NOVO LAUDO TECNICO N° 006/2011, DE VALORAÇÃO AMBIENTAL, ELABORADO PEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, SEGUIDO DE “ACORDO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL” FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM - ANUÊNCIA-DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO DE INTERESSE DIFUSO CONCERNENTE AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E JÁ APONTADO EM LAUDO ANTERIOR DA MESMA SECRETARIA DE N° 003/2008, DE FLS. 180/209, CONCLUSIVO NO SENTIDO DA NECESSIDADE DA DEMOLIÇÃO DO DECK. DIREITO MATERIAL DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA COLETIVIDADE, E, PORTANTO, INDISPONÍVEL POR EXCLUSIVA CONVENÇÃO DAS PARTES. QUESTÃO PREJUDICIAL, PORTANTO, SUPERADA EM FACE DE SEU DESACOLHIMENTO. APRECIAÇÃO E DESPROVIMENTO DE TRÊS AGRAVOS - RETIDOS, TODOS RELATIVOS À FASE INSTRUTÓRIA, NO SENTIDO DO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL; DE QUESITOS PORQUE NÃO ATINENTES À PERÍCIA; E, FINALMENTE, QUANTO Á OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE SE MANIFESTAR EM PROVAS. PRELIMINAR DE APELAÇÃO NO RECURSO DA RÉ, QUANTO À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO, QUE ORA SE AFASTA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAMENTE ASSEGURADOS DURANTE TODO O TRANSCORRER DO PROCESSO JUDICIAL, NÃO CABENDO A ANÁLISE DE EVENTUAIS VÍCIOS OCORRIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, CUJA REGULARIDADE NÃO SE QUESTIONA NA PRESENTE LIDE, SEQUER ESTANDO INSTRUÍDA COM OS ELEMENTOS DAQUELA FASE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A OBRA PODERIA OU ESTARIA SENDO REGULARIZADA, NÃO MERECENDO IGUALMENTE ACOLHIDA O PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A ANÁLISE FINAL DO PROCEDIMENTO PELO INEA, VEZ QUE, A DECISÃO JUDICIAL SE SUBSTITUI À ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DO INTERESSADO QUE NÃO PODE SE PERPETUAR, A PONTO DE TORNAR PERMANENTE O DANO -AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL- NO QUE PERTINE À INDENIZAÇÃO -- POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA EXTRA PETITA REFORMA DE OFICIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO PROCESSUAL DA CONGRUÊNCIA/ CORRELAÇÃO. ARTS. 128 E 460 DO CPC. DANOS AMBIENTAIS APURADOS QUE REPRESENTAM LESIVIDADE MÍNIMA . A0 ECOSSISTEMA LOCAL, SENDO POSSÍVEL A REVERSÃO A0 STATUS QUO ANTERIOR, CONSOANTE LAUDO PERICIAL JÁ MENCIONADO ACIMA. DANO MORAL COLETIVO QUE, TAMBÉM, NÃO SE DEMONSTROU, POR SE TRATAR DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO VALORATIVO DA COMUNIDADE LOCAL. RECURSOS CONHECIDOS, MODIFICADA A SENTENÇA, DE OFÍCIO, NO QUE PERTINE INDENIZAÇÃO MATERIAL, QUE NÃO FORA OBJETO DA FORMULAÇÃO INAUGURAL. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO, NO PRAZO ESTABELECIDO OU DE REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVENDO-SE PRIMEIRO APELO, PREJUDICADO O SEGUNDO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p. 44). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I; da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a ação visa tutelar bens e interesses nitidamente federais, uma vez que se trata de terreno de marinha, bem da União. Requer, portanto, que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados pela Justiça Estadual, retornando-se os autos à Justiça Federal (eDOC 6, p. 17-29).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 7, p. 12). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 11-12): 
    “No que concerne à questão preliminar de incompetência absoluta do juízo, trazida no recurso do réu, cumpre ressaltar que o dano ambiental apontado é localizado no Município de Angra dos Reis, não se estendendo no âmbito interestadual e, em que pese cuidar-se de terreno de marinha, não se vislumbra, na hipótese, o interesse da União, conforme evidenciado pela própria manifestação de fls. 419 v°. 
    Nesse sentido é a orientação deste E. TJRJ, a saber: 
    0033705-38.2010.8.19.0000- AÇÃO RESCISÓRIA DES. CLP,UDIO DELL ORTO - Julgamento: 140612011 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CiVEL EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO RESCISÓRIA Sentença definitiva em ação civil pública proposta pelo Município de Angra dos Reis. - Dano ambiental. Deck erigido sobre espelho d'água. - Precedentes do STJ e do TJRJ. - Competência da Justiça Estadual Improcedência do pedido rescisório. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Intenção nnodificativa e pré-questionadora do embargante, que não aponta real contradição, omissão ou obscuridade,- apenas configura pretexto para reabrir o exame - de-matéria analisada e resolvida, segundo o entendimento já pacificado neste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de que é da justiça estadual a competência para processar e julgar as ações civis públicas por danos ambientais, mesmo quando a ofensa ocorrer na área de beira mar, também, denominada de "terrenos de marinha" foreiros da União Federal. - Reedição da lide, incabível em sede meramente declaratória. - EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 
    Logo, a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual arguida não merece prosperar, sendo esta plenamente competente para o conhecimento e julgamento da causa.”
    Portanto, observa-se que o entendimento do juízo a quo não diverge da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido:
          “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 757.952/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13).
     Ante o exposto nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, §1º do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente